Tribunal: TJPA
Processo: 0007421-03.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007421-03.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: LUIZ FERNANDO MORAES COSTA, CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0007421-03.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA E LUIZ FERNANDO MORAES COSTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu os réus Carolyne do Socorro Oliveira Pereira e Luiz Fernando Moraes Costa da acusação de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2°, II, do CPB). A acusação sustenta que os réus, mediante grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta da vítima. O Ministério Público requer a condenação, alegando suficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência possui valor probatório, devendo ser analisado segundo critérios de coerência e sintonia com as demais provas constantes nos autos, conforme os arts. 155 e 202 do CPP.

4.

Os relatos dos policiais militares envolvidos na prisão dos réus são convergentes e corroboram a versão apresentada na denúncia, confirmando a materialidade e autoria do crime.

5.

A apreensão da motocicleta em posse dos réus e o reconhecimento feito pelas vítimas reforçam a prova da autoria.

6.

A ré Carolyne do Socorro Oliveira Pereira confirmou a ocorrência do crime e o uso de simulacro de arma de fogo pelo corréu Luiz Fernando Moraes Costa.

7.

A inexistência de indícios de ilegalidade na ação policial ou de interesse dos agentes em incriminar os réus fortalece a credibilidade dos depoimentos prestados.

8.

O conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a responsabilidade penal dos réus, impondo a reforma da sentença absolutória para condená-los pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policiais militares possui valor probatório e deve ser analisado segundo sua coerência e compatibilidade com as demais provas.

2.

A apreensão do objeto subtraído em posse dos réus e o reconhecimento das vítimas constituem elementos suficientes para a condenação pelo crime de roubo.

3.

O concurso de pessoas configura causa de aumento de pena no crime de roubo quando comprovada a cooperação na prática delitiva.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, alterando a sentença para condenar os réus
LUIZ FERNANDO MORAES COSTA
e
CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA
às respectivas penas de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007421-03.2016.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA E LUIZ FERNANDO MORAES COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que absolveu os réus
CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA e LUIZ FERNANDO MORAES COSTA
, denunciados pela prática do crime descrito no art. Art. 157, §2°, II, do CPB.

Consta na denúncia (ID 22260998 p. 2-4) que no dia 23/04/2016, por volta das 22h00min, na rotatória da Avenida do Quarenta Horas, bairro Quarenta Horas, no município de Ananindeua, os apelantes
CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA e LUIZ FERNANDO MORAES
, utilizando de violência e grave ameaça perpetrada com uso de um simulacro de arma de fogo, teriam subtraído da vítima Phelipe Ferreira Leal, que trafegava com seu primo Matheus da Costa Leal, uma motocicleta da marca/modelo Honda Pop 100, de cor branca, placa QDG 2142.

Narra a denúncia, que a vítima conduzia o veículo acompanhado de seu primo, ocasião em que ao reduzirem a velocidade para verificar a preferência dos veículos no trânsito, foram surpreendidos pelos recorrentes, que estavam a pé, de modo que um deles sacou o simulacro de arma de fogo, os rendeu e empreenderam fuga em direção ao final da linha do Quarenta Horas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal absolutória (ID 22261076 p. 1-4), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID 22261080 p. 1-7) pugnando pela condenação dos apelantes pelo crime de roubo, entendendo não ser caso de insuficiência probatória.

Constam as contrarrazões ao recurso pugnando improvimento do apelo (ID 22261084 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
deste
(ID 23043411).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas. Da aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Aduz o Ministério Público, que há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva para condenar os apelados pelo crime de roubo, nos termos narrados na denúncia.

Razão lhe assiste.

Primeiramente, é válido ressaltar que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.
[1]

Assim
, verifico que os depoimentos dos policiais militares prestados em audiência de instrução e julgamento são harmônicos e coerentes, confirmando a narrativa trazida na Denúncia e nos elementos de informação constantes no Inquérito Policial.

Nesse contexto, o PM
CARLOS ALEXSSANDRO DA FONSECA
, em depoimento prestado em Juízo (Ids. 22261010, 22261011, 22261012, 22261013, 22261014, 22261065, 22261066), alega que é “tio de consideração da vítima” e
soube do ocorrido após receber ligação do seu sobrinho
, de modo
que instruiu ele e o primo que o acompanhava a acionarem a central de atendimento da Policia Militar por meio do número 190 para pedir apoio
. Informou, ainda, que o PM
JEFFERSON SALES CORREA
, que mora nas proximidades, prestou auxílio às vítimas. Após, o PM
CARLOS
empreendeu diligências em sua moto particular pelo Bairro 40 horas, pois conhece a área e mora nessa localidade há mais de 20 anos,
tendo localizado os apelados e os rendido.
Poucos instantes depois,
as viaturas da Polícia Militar acionadas pelas vítimas chegaram ao local, juntamente com o PM CARLOS e

as vítimas Phillipe e seu primo Matheus, que reconheceram a motocicleta objeto do crime e os apelados
. O PM
CARLOS
informa, ainda, que conseguiram localizar o simulacro utilizado no delito após a apelada
CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA
ter indicado que teria jogado o objeto em uma vala próxima e que populares auxiliaram na busca pelo artefato.

O depoimento do PM
JEFFERSON SALES CORREA
(Ids. 22261067, 22261068, 22261069), corrobora a narrativa informada pelo PM
CARLOS ALEXSSANDRO DA FONSECA
, tendo informado que
prestou apoio às vítimas Phillipe e Matheus
e que também empreendeu diligências para auxiliar na localização dos apelados juntamente com as vítimas, ocasião em que
encontrou a viaturas acionadas, o PM CARLOS e os apelados, que estavam rendidos
.
Informou, ainda, que as vítimas reconheceram os agentes neste momento
. Informou que encontrou a vítimas próximo à sua casa e que
a vítima Phillipe já tinha ligado para o seu “tio” e informado do ocorrido.

Percebe-se que os depoimentos prestados são similares e convergentes, sobretudo no que tange à materialidade e autoria do crime imputado aos recorridos, visto que estes foram capturados em posse direta do objeto do crime, bem como reconhecidos pelas vítimas, confirmando as informações trazidas pelo Inquérito Policial. Verifica-se, também que os depoimentos convergem em relação aos procedimentos adotados na diligência que ocasionou a prisão em flagrante dos apelados.

Resta claro, portanto, que inexistem indícios capazes de suscitar dúvidas acerca da maneira como ocorreu a prisão em flagrante dos acusados, bem como aos fatos que ensejaram tal diligência.

Verifico, ainda, que a recorrida
CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA
, em depoimento prestado em sede judicial (Ids. 22261007, 22261008, 22261009),
confirmou a ocorrência do delito
,
informando que o apelado LUIZ FERNANDO MORARES COSTA portava um simulacro de arma de fogo, descrevendo toda a empreitada criminosa
. Porém, a acusada negou sua participação e relatou que convenceu o acusado
LUIZ FERNANDO MORAES COSTA
a devolver a motocicleta objeto do roubo e, que por isso, estava como passageira do veículo no momento da abordagem policial.

Logo, não há elementos suficientes para duvidar das provas produzidas, pois todas confirmam a ocorrência do crime, sua autoria e materialidade.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrido, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos
[2]

Diante do exposto e das provas coligidas nos autos, não remanesce dúvidas acerca da responsabilidade penal dos acusados,
pois os elementos dos autos, principalmente as provas orais colhidas em Juízo, formam um conjunto probatório coeso de que os apelados incidiram na prática do delito em questão, de modo que reformo a sentença apelada para os
CONDERNAR

pela
prática do crime descrito no art. Art. 157, §2°, II, do CPB.

Assim, passo à dosimetria das penas dos apelados, de forma individualizada, nos termos do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, observando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, a fim de obter a pena-base, a provisória e, por fim, a sanção definitiva.

DOSIMETRIA DO RÉU

LUIZ FERNANDO MORAES COSTA

Inicio com a análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CPB, para a fixação da pena-base do réu, na primeira fase da dosimetria da pena.

Em relação à
culpabilidade
, verifica-se que esta é normal à espécie delitiva e não extrapola as condutas descritas no tipo penal, de modo que a valoro de forma
neutra
.

Verifico que o acusado
não

possui antecedentes
, conforme certidão constante nos autos (Id. 22261073 p. 1-2) e, devido a isso, valoro este vetor

de forma
neutra
. Imperioso destacar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

No que tange à
conduta social
, não há informações nos autos capazes de ensejar valoração negativa de tal vetor, assim, o valoro de maneira
neutra
.

Em análise ao vetor
personalidade
, inexistem elementos nos autos capazes de subsidiar tal análise, de modo que também o valoro de forma
neutra
.

Em relação aos
motivos

do crime
, não vislumbro nos autos informações suficientes para valorar positivamente tal vetor, além da vontade de obter vantagem econômica, motivo genérico é inerente aos tipos penais contra o patrimônio, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base. Assim, valoro-o de maneira
neutra
.

No que tange às
circunstâncias do crime
, também não vejo motivação concreta que justifique o aumento da sanção, pois as condições, o modo de agir, o objeto utilizado, bem como a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, decorre de ações próprias ao tipo penal em questão. Assim, considero o vetor
neutro
.

As
consequências do crime
não transcendem o resultado típico esperado, logo, considero tal vetor
neutro
.

Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a conduta do acusado, portanto, o valoro de forma
neutra
.

Dessa forma, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em seu mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, objetivando a fixação da pena provisória, verifica-se que inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Assim, mantenho a pena intermediária
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, há uma causa de aumento, qual seja, o concurso de pessoas, para a qual aplico a fração de 1/3, nos termos do art. 157, § 2º, II.

Diante do exposto, fixo a pena definitiva para o réu
LUIZ FERNANDO MORAES COSTA
em
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 13 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. O regime de cumprimento de pena para o réu é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do CPB.

DOSIMETRIA DA RÉ CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA

Inicio com a análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CPB, para a fixação da pena-base do réu, na primeira fase da dosimetria da pena.

Em relação à
culpabilidade
, verifica-se que esta é normal à espécie delitiva e não extrapola as condutas descritas no tipo penal, de modo que a valoro de forma
neutra
.

Verifico que a acusada
não

possui antecedentes
, conforme certidão constante nos autos (Id. 22261072) e, devido a isso, valoro este vetor

de forma
neutra
. Imperioso destacar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

No que tange à
conduta social
, não há informações nos autos capazes de ensejar valoração negativa de tal vetor, assim, o valoro de maneira
neutra
.

Em análise ao vetor
personalidade
, inexistem elementos nos autos capazes de subsidiar tal análise, de modo que também o valoro de forma
neutra
.

Em relação aos
motivos

do crime
, não vislumbro nos autos informações suficientes para valorar positivamente tal vetor, além da vontade de obter vantagem econômica, motivo genérico e inerente aos tipos penais contra o patrimônio, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base. Assim, valoro-o de maneira
neutra
.

No que tange às
circunstâncias do crime
, também não vejo motivação concreta que justifique o aumento da sanção, pois as condições em que o delito ocorreu são próprias ao tipo penal em questão. Assim, considero o vetor
neutro
.

As
consequências do crime
não transcendem o resultado típico esperado, logo, considero tal vetor
neutro
.

Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a conduta do acusado, portanto, o valoro de forma
neutra
.

Dessa forma, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em seu mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, objetivando a fixação da pena provisória, verifica-se que inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, permanecendo a pena intermediária
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, há uma causa de aumento, qual seja, o concurso de pessoas, de modo que aplico a fração de 1/3, nos termos do art. 157, § 2º, II. Reconheço, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, qual seja, a participação de menor importância, tendo em vista que a ré não contribuiu decisivamente para a execução do crime, de modo que apenas acompanhava o réu durante a empreitada criminosa. Para esta causa de diminuição, aplico a fração de 1/3.

Considerando que as duas causas supracitadas se anulam, fixo a pena definitiva para a ré
CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA
em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.
O regime de cumprimento de pena para a ré é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

alterando a sentença para condenar os réus
LUIZ FERNANDO MORAES COSTA
e
CAROLYNE DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA
às respectivas penas de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

[1]

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2.
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese.
Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória.

(STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022)
Grifo meu.

[2]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP.
4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)
Grifo meu.

Belém, 07/03/2025